Tribunal: TJDFT
Processo: 0719109-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719109-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BASTOS SALES PADILHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 58969265) interposto por Unimed Seguros Saúde S.A., em face da Decisão de ID 196134542 proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, no bojo dos autos do cumprimento de sentença no 0723423-70.2023.8.07.0001, ato em que o Juízo a quo determinou que as rés informassem o valor total da cirurgia robótica realizado pela autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. Em face do indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo por esta Relatoria, a agravante interpôs agravo interno no ID 60274751. Em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal de Justiça, constata-se que, no dia 21/11/2023, o Espólio de Maria das Graças Bastos Sales Padilha ajuizou o Cumprimento Provisório de Sentença sob o no 0747819-14.2023.8.07.0001, feito distribuído por dependência aos autos principais 0723423-70.2023.8.07.0001. Nesse feito (0747819-14.2023.8.07.0001), a agravante Unimed Seguros Saúde S.A. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. No ID 189557631 – 18/03/2024, a Instância de Origem acolheu parcialmente a impugnação, oportunidade em que facultou à parte credora converter o cumprimento provisório em cumprimento definitivo de sentença. No ID 204513889 – 17/07/2024, o Espólio de Maria das Graças Bastos Sales Padilha requereu a conversão do pedido de cumprimento provisório de sentença para definitivo, o que foi deferido pela Decisão de ID 204967407. No ID 207320196 – 13/08/2024, a fase de cumprimento de sentença foi extinta em razão do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II e do art. 925, ambos do CPC. É o breve relato. DECIDO. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, pois o recurso se monstra manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 27 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator